Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705761-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA CECÍLIA LEMOS DE BITTENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADASTRAMENTO NO PJE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. O deferimento do benefício da justiça gratuita requer a demonstração da impossibilidade da parte de efetuar o pagamento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos externos à vontade daquele que requer o benefício. 2. O cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, é obrigatório, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. Art. 2° da Portaria GC 160/2017 – TJDFT. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso IV e 331, sob o fundamento de que teria cumprido a determinação de emenda à inicial, realizando o seu cadastramento no PJe, ainda que em data posterior à prolação da sentença, razão pela qual entende que a peça de ingresso não padece de carência formal, tampouco se vislumbra manifesto defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito e, ainda, que a petição inicial restou indeferida sob a exigência de requisito não previsto no Código de ritos, em especial nos dispositivos ora apontados como malferidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24704520 - Pág. 17). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada FABÍOLA CARVALHO FERREIRA BORGES, OAB/ES 17.591 e OAB/RJ 129.595 (ID 25302001 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 330, inciso IV e 331, ambos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “A extinção do feito sem resolução do mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial é de rigor, ante a reiterada falta de atendimento, pela apelante, da determinação do Juízo para que efetivasse o seu cadastramento no PJe” (ID 21215056 - Pág. 6), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE VERBA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF MANTIDA. EMENDA DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO NCPC. ACÓRDÃO QUE DECIDE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 568 E 83 DO STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DA TURMA JULGADORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC ou ausência de fundamentação a ensejar violação do art. 489 do mesmo diploma legal, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Precedentes. 3. A falta de impugnação a fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes. 5. Em recente julgamento pela Terceira Turma do REsp no 1.814.639/RS, firmou-se o entendimento de que, em hipótese excepcional, é viável juridicamente a ação de exigir contas pelo alimentante contra o guardião do alimentado para obtenção de informações acerca da destinação da pensão alimentícia prestada mensalmente, porque tal pretensão, no mínimo, indiretamente está relacionada com a saúde física e também psicológica do menor alimentado, desde que proposta sem a finalidade de apurar a existência de eventual crédito, pois os alimentos prestados são irrepetíveis. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABÍOLA CARVALHO FERREIRA BORGES, OAB/ES 17.591 e OAB/RJ 129.595. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029